Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-06.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRLENE VILELA DA FONSECA - CPF: 853.434.391-87 (EMBARGADO), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – CONTRADIÇÃO – SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a contradição do acórdão, merecem acolhidos os embargos para suprir o vício apontado, com a manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem, ante a inversão do ônus da sucumbência, antes não atribuída à embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra o Acórdão de ID. 96978967,
Recurso de Apelação n°
1002000-06.2019.8.11.0002
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, para reformar a sentença recorrida.

A embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
contraditório, vez que houve a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.

Sustenta que o
decisum
não observou o fato de que a embargante foi vencedora no primeiro grau da demanda, “de modo que não se podia majorar os honorários sucumbenciais, mas apenas invertê-los.”

Assevera que a majoração dos honorários sucumbenciais só é cabível quando a parte recorrente é vencida no primeiro grau e, em face da sentença, interpõe apelação que, posteriormente, vem a ser desprovido.

Defende a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a autora-embargada sucumbiu no juízo singular, sendo cabível, ao dar provimento à apelação da autora-embargante, apenas a inversão do ônus sucumbenciais.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, “reconhecendo como devido o percentual de 10% de sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais, como fixado pela sentença de improcedência.”

A Certidão de ID. 81174545 consigna o decurso de prazo sem manifestação da embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1002000-06.2019.8.11.0002, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada, ao prover o apelo interposto pela embargada, inverteu o ônus da sucumbência e majorou os honorários advocatícios, na forma prevista no art. 85, § 11°, NCPC, contudo, não aplicável à espécie.

Isso porque, a r. sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral, condenando exclusivamente a embargada ao ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se que o acórdão embargado consignou que houve emissão de fatura de energia em valor superior ao real consumo da unidade e realizada a compensação dos valores cobrados a maior nas faturas emitidas nos meses posteriores, mas não antes da propositura da demanda, bem como pela existência de manutenção irregular da suspensão de energia, da qual decorreu o dano moral indenizável.

Sendo assim, ante o provimento do apelo da embargada e a reforma da sentença recorrida houve a inversão do ônus da sucumbência. Contudo, em razão da ausência de condenação da embargante, pela sentença recorrida, ao pagamento de honorários, equivocada a majoração de honorários pelo
decisum
embargado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017).

2. Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ao caso dos autos, porquanto o recurso especial foi provido.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1913547/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Posto isso,
acolho
os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, mantendo os honorários advocatícios fixados pela sentença recorrida, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo a inversão do ônus da sucumbência a cargo da embargante/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021